Tribunal: TJES
Processo: 0000413-63.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000413-63.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONNI CLESSIO DE JESUS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.100 dias-multa.

2. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea na dosimetria da pena. No mérito, requer a absolvição pela insuficiência probatória, a desclassificação para uso próprio ou, subsidiariamente, a redução da pena com a aplicação da atenuante da confissão parcial e da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) a existência de nulidade na fundamentação da dosimetria da pena; (ii) a suficiência probatória para a condenação pelo tráfico de drogas e associação para o tráfico; e (iii) a possibilidade de desclassificação para uso próprio ou redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A nulidade da sentença não se verifica, pois a fundamentação da dosimetria da pena contém elementos concretos que justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ainda que parcialmente readequada.

5. A materialidade delitiva restou comprovada por autos de prisão em flagrante, boletim unificado, laudos periciais e apreensão de substâncias entorpecentes.

6. A autoria está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, corroborados por outros elementos de prova, sendo válidos para fundamentar a condenação.

7. A associação para o tráfico exige a estabilidade e permanência do vínculo criminoso, evidenciadas no caso concreto pela função desempenhada pelo réu na organização criminosa.

8. A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável, pois a quantidade de drogas apreendidas e a forma de acondicionamento indicam destinação comercial.

9. A pena-base deve ser redimensionada para excluir a valoração negativa das consequências do crime e evitar
bis in idem
na consideração da vinculação a facção criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para reduzir a pena imposta.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais, quando colhido sob contraditório e em consonância com outros elementos probatórios, é válido para embasar condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

2. A quantidade e o modo de acondicionamento das drogas são critérios relevantes para afastar a desclassificação para o delito de porte para consumo próprio.

3. A fixação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo vedada a valoração genérica de circunstâncias já inerentes ao tipo penal ou que configurem
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35; CP, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no RHC nº 169.343, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 08.06.2021; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017; STJ, REsp nº 1.976.266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 25.10.2022; STJ; AgRg-HC 709.399; Proc. 2021/0382297-0; SP; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 16.09.2022; TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Éder Pontes Da Silva, DJe 01.02.2024; TJMT, ACr 0008743-49.2019.8.11.0002, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Julg 18/03/2025; TJCE; ACr 0201407-51.2022.8.06.0064; Caucaia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente; Julg. 06.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000413-63.2023.8.08.0016

APELANTE:
JHONNI CLESSIO DE JESUS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JHONNI CLESSIO DE JESUS

em face da r. Sentença de ID 11618815, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do crime previsto nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 1.100 (mil e cem) dias-multa

Em suas razões recursais (ID 11618828), a defesa técnica sustenta, em sede de preliminar, a nulidade da r. Sentença, em razão da ausência de fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena-base.

No mérito, pleiteia pela absolvição do apelante quanto ao delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante a insuficiência probatória, à luz do princípio do
in dubio pro reo
. De igual forma, em relação ao art. 35 da Lei de Drogas, o apelante alega inexistência de pluralidade de réus no processo e da falta de prova de uma associação estável e permanente.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta do agente para enquadrá-la ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

De forma alternativa pugna pelo redimensionamento da reprimenda para o patamar mínimo legal, com a aplicação da atenuante da confissão parcial (art. 65, inc. III, alínea “d” do CP) e a causa de diminuição especial prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 11618830), pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 12834063), no mesmo sentido.

Pois bem.

Devidamente verificada a hipótese de ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação de réu preso, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, consta da denúncia (ID 11618649) que:

[...] que no dia 19 de setembro de 2023, por volta das 15h39min, no munícipio de Brejetuba/ES, o denunciado em epígrafe foi flagrado por policiais trazendo consigo e armazenando substâncias similar a cocaína, crack e maconha, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar, tudo conforme relato do BU de fls. 08/10, auto de apreensão de fls.31, auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas de fls. 33, formulário de cadeia de custódia fls. 39/42 do IP.

Aflora dos autos que, na data acima referida, Policiais Militares que atendiam a uma ocorrência de furto receberam a informação de que um dos envolvidos com o referido delito estaria se escondendo em uma residência localizada em um beco próximo à delegacia de polícia de Brejetuba.

Ato contínuo, a guarnição deslocou até o local indicado e durante monitoramento da área avistaram o denunciado pegando buchas de maconha em um buraco, no beco, momento em que lhe deram voz de abordagem. O denunciado dispensou a droga no chão e empreendeu fuga. Adentrou à residência e tentou fugir pela janela dos fundos, contudo foi alcançado pelos policiais, momento em que foi detido.

No interior da residência foram encontrados R$ 259,90 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos) em espécie, 24 (vinte e quatro) pinos de substância análoga a cocaína, 145 (cento e quarenta e cinco) buchas de substância análoga ao crack, 50 (cinquenta) buchas de substância análoga a maconha e 01 (uma) barra- erva prensada de substância análoga a maconha pesando aproximadamente 360g (trezentos e sessenta gramas), além de vários documentos pertencentes a terceiras pessoas.

Conforme relato policial, o denunciado informou que o local em referência trata-se de um “QG” do tráfico, controlado pelo nacional Gabriel de Tal (não qualificado nos autos), conhecido pela guarnição pela traficância em Brejetuba/ES. O infrator informou ainda que era responsável por receber, misturar, cortar, pesar, embalar e distribuir o entorpecente e que recebia a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada carga distribuída, o que indica estabilidade, permanência e divisão organizada das tarefas, evidenciado a associação para o tráfico.

Registra-se ainda que o usuário Rone Marcos Caetano, ao ser ouvido pela autoridade policial, esclareceu que já comprou drogas de terceiros que afirmaram que a substância pertencia aos denunciados Gabriel de Tal e Jhonni.

A proprietária do imóvel, Zelian Pilon, ao ser ouvida informalmente pelos policiais, informou que alugou a casa para um cidadão de nome Celso que nunca chegou a se mudar e já solicitou a casa de Gabriel e Jhoni há meses, mas estes arrombaram a porta da residência e utilizavam da casa durante a noite.

Inicialmente, conforme explicitado pela Douta Procuradoria de Justiça, extrai-se da decisão objurgada que o Juízo Sentenciante considerou a atenuante da
confissão parcial
na fração de 1/6 (um sexto), senão vejamos:

[...] Verifico sim, ao caso concreto, aplicável a atenuante da confissão, pois este Juízo se utilizou das declarações prestadas pelo requerido diretamente aos policiais militares, no momento de sua apreensão, para embasar o decreto condenatório, o que, na esteira da jurisprudência do STJ (REsp 1.972.098/SC), justifica a incidência dessa circunstância, maxime em razão da sua importância, na fase extrajudicial, para as diligências investigativas, a qual, portanto, aquilato em 1/6 (TJES, ApCrim 0024486-18.2014.8.08.0048) [...].

Portanto, o apelante carece de interesse recursal neste ponto, o que implica no
conhecimento parcial
do recurso.

Em sede de preliminar, sustenta que a fundamentação empregada na primeira etapa da dosimetria é genérica, pautando-se na gravidade abstrata dos delitos, confundindo com o mérito processual, especialmente porque, nos pedidos principais, também se pleiteia a neutralização das circunstâncias judiciais e a consequente redução da pena-base ao mínimo legal.

Superada essa questão, verifica-se que a
materialidade
delitiva foi demonstrada a partir:
(i)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 01);
(ii)
do Boletim Unificado (fls. 05/12);
(iii)
do Auto de Apreensão (fls. 27/28);
(iv)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 29), acostados ao ID 11618641, e
(v)
do Laudo Definitivo (ID 11618651).

No que diz respeito aos elementos de
autoria
, ressalta-se que o tipo penal previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 exige a presença de dolo específico, caracterizado pela estabilidade e permanência do grupo formado por duas ou mais pessoas com a finalidade específica de praticar tráfico de entorpecentes.

Na hipótese vertente, os policiais militares que participaram da ocorrência, ouvidos em Juízo, afirmaram que o réu era “
contratado pela quadrilha de Celso e Gabriel
” para “
desempenhar a função de preparar e embalar os entorpecentes
”, o que evidencia a
divisão de tarefas
, nos seguintes termos:

PM/ES Kenneth Azeredo Carvalho:
“que no dia anterior ao ocorrido, registrou-se um furto na residência do Sargento Elias; que um indivíduo, em dívida com traficantes do município de Brejetuba/ES, foi coagido por esse grupo criminoso a subtrair a arma do referido sargento, a fim de quitar sua dívida de entorpecentes; que, após o flagrante do furto, familiares do Sargento Elias informaram que os criminosos haviam retornado à residência e, dirigiram-se para outra casa situada em frente da delegacia e da escola Oswaldo Ribeiro; que os policiais civis foram acionados para prestar apoio na operação; que os policiais ficaram monitorando um beco localizado em frente à delegacia, que dá acesso a uma obra; que o denunciado adentrou no referido beco, dirigiu-se a uma casa no local e, ao se aproximar de um buraco no muro, retirou dali duas buchas de maconha, momento em que foi efetuada sua prisão; que ao ser questionado sobre a residência em questão, o acusado informou que o morador era Gabriel, apontado como o mandante do furto na casa do Sargento Elias;
que o réu afirmou que estava de ‘de plantão’, sendo responsável pela distribuição de drogas para outros vendedores e que aquela casa funcionava como base de distribuição
; que com o auxílio de um cão farejador, foi realizada uma busca na residência, onde se encontrou grande quantidade de substâncias entorpecentes, incluindo maconha, crack e cocaína, além de materiais utilizados para o embalo das drogas;
que foi apurado que o réu era remanescente de um grupo liderado por Davi, integrante da facção criminosa PCC, que fora preso anteriormente; que, com a chegada de Gabriel, o réu passou a desempenhar a função de preparar e embalar os entorpecentes para que outros os comercializassem; que pós a prisão de Davi, o réu mudou-se para Ibatiba, onde permaneceu por três ou quatro meses, até retornar a Brejetuba, sendo contratado pela quadrilha de Celso e Gabriel; que em depoimento informal, o réu confessou a prática delitiva, que consistia na preparação dos entorpecentes
” – destaca-se.

PM/ES Arisson Satlher da Silva:
“que a ocorrência se deu logo após uma tentativa de furto na residência do Sargento Elias; que o autor da tentativa de furto relatou que estava em dívida com o traficante Gabriel, o qual o teria coagido a realizar a subtração dos bens; que as autoridades receberam informações de que Gabriel havia retornado ao local do crime e, posteriormente deslocado para outra residência; que os policiais se dirigiram até a mencionada casa e, após monitoramento, observaram o réu chegando ao local; que, em seguida, ele se dirigiu a um muro em um beco adjacente, onde retirou entorpecentes de um buraco na parede; que na residência foi encontrada uma grande quantidade de substâncias entorpecentes; que a proprietária da residência informou que o imóvel havia sido alugado por um indivíduo identificado como Celso; que ela relatou que apesar de a casa estar alugada há algum tempo Celso nunca residiu no local; que a proprietária afirmou que havia solicitado a desocupação da casa, mas os ocupantes arrombavam o imóvel e retornavam;
que a proprietária também mencionou que o denunciado já havia sido abordado diversas vezes e era conhecido por estar associado ao grupo de Davi, atuando em pontos de venda de drogas
; que foi mencionado que Davi foi preso em uma das maiores operações de apreensão de drogas na região;
que o réu admitiu que estava trabalhando em conjunto com Carlos Gabriel e que ambos atuavam sob as ordens de Celso; que ele afirmou que recebia uma quantia pelo preparo das drogas e uma comissão pelas vendas
” – destaca-se.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14.03.2023, DJe de 17.03.2023).

Nessa linha, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, 1ª Câmara Criminal; Des. Rel. Eder Pontes Da Silva, DJe: 01.02.2024)
– destaquei.

Assim, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a inadmissibilidade dos testemunhos prestados pelos policiais, os quais gozam de presunção de veracidade. Diante disso, não há fundamento para acolher o pedido de absolvição.

Em relação ao pleito da desclassificação do réu para a conduta descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, embora o apelante tenha declarado que é usuário de drogas, é possível concluir logicamente que a quantidade de entorpecentes apreendidos é incompatível com o consumo pessoal.

Não obstante, esta Corte Criminal compreende que “
a condição de dependente de drogas, é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico, sendo muito comum que o usuário trafique, para sustentar o próprio vício
” (TJES, ApCrim nº 0006144-75.2022.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Ubiratan Almeida Azevedo, DJe: 22.05.2024).

Além disso, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal, o que observa-se no caso em tela.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar – destaquei.

Outro aspecto relevante é o modo como as substâncias apreendidas foram acondicionadas, estando embaladas individualmente em quantidades características da comercialização, o que reforça a imputação do crime de tráfico de drogas.

Nesse contexto, as circunstâncias do flagrante, descritas nos depoimentos dos agentes de segurança, associados à quantidade dos entorpecentes apreendidos e à sua forma de acondicionamento, reforçam a destinação para comércio.

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DE POLICIAIS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO [...]
A elevada quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da prisão afastam a tese de uso pessoal, não havendo elementos que justifiquem a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006
. [...] (
TJMT; ACr 0008743-49.2019.8.11.0002; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; Julg 18/03/2025; DJMT 22.03.2025
) – grifei.

No que tange à dosimetria da pena, na primeira fase, o Juízo de Primeiro Grau valorou negativamente os
motivos
,
circunstâncias
do crime, bem como a
natureza
e a
quantidade
de drogas, fixando a pena-base em
06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão
para o delito do art. 33 e
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
para o crime do art. 35, ambos da Lei de Drogas, pelos seguintes fundamentos:

A
culpabilidade
do acusado foi normal para o crime.

Os
antecedentes
do requerido mereceram avaliação na segunda fase.

Não há elementos acerca de sua
conduta social
e
personalidade
, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face à ausência de provas nos autos.

Os
motivos
do crime – o “lucro fácil” - são ínsitos ao tipo. Contudo, colhe-se que o acusado ao fim e ao cabe, trabalha ainda para fortalecimento da ingerência de facção criminosa de âmbito internacional, como é conhecido o PCC, de modo que aquilato em seu desfavor.

No tocante às
circunstâncias
do crime, essas são desfavoráveis ao acusado.

Primeiramente, verifico que a
natureza das drogas
– as popularmente conhecidas “cocaína” e “crack” (ambos cloridrato do alcalóide extraído da planta do gênero Erythroxylon coca) - são de um efeito devastador sobre a sociedade, figurando como verdadeiro problema de saúde e de segurança pública, para o qual o requerido apenas contribuiu negativamente.

Somado a elas, também foi apreendida expressiva quantidade de maconha, aumentando o grau de reprovabilidade da conduta.

Com relação à
quantidade
da substância, entendo que o montante superior a 600 gramas das substâncias apreendidas, destinada à traficância, efetivamente figura como grande quantidade de droga, especialmente se considerada a realidade da Comarca (cidade do interior e de limitado poder aquisitivo de frações da comunidade local) e a quantidade de usos individuais que esse montante proporcionaria se caísse no mercado.

As
consequências do crime
, embora graves, já são punidas pela própria normatividade do tipo penal. Por fim, anoto que não há como se valorar o
comportamento da vítima
, que se trata da coletividade, razão pela qual reputo neutros ambos elementos.

Neste ponto, salienta-se que a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
[...]

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)
– destaquei.

Feitas essas considerações, quanto às
consequências
do crime, observa-se que o Juízo Sentenciante apenas as qualificou como “
desfavoráveis”
, sem apresentar as especificidades do caso concreto que justificassem tal conclusão. Trata-se, portanto, de uma fundamentação genérica, que deve ser
neutralizada
.

No que se refere ao crime tipificado no
art. 35 da Lei de Drogas
, a fundamentação dos
motivos do crime
já está inerente ao próprio tipo penal, pois pressupõe a colaboração do réu com um grupo criminoso organizado, razão pela qual

merece ser
desconsiderada
.

De maneira análoga, nota-se que a condição do réu como integrante de facção criminosa foi utilizada para afastar o tráfico privilegiado, caracterizando
bis in idem
, devendo prevalecer apenas na terceira fase da dosimetria.

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÕES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03) 1) PRELIMINARES. 1.1) PLEITO PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR SUPOSTA IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. DESCABIMENTO. REALIZADA A ABORDAGEM DO RÉU, EM RAZÃO DE FUNDADA SUSPEITA SOBRE A POSSE DE OBJETOS ILÍCITOS. ARREMESSO DE OBJETO NO MOMENTO DA CHEGADA DA COMPOSIÇÃO POLICIAL. 1.2) TESE DE NULIDADE DAS PROVAS POR SUPOSTA AGRESSÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE EM RELAÇÃO À APREENSÃO DA DROGA. PROVA INDEPENDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. 2) MÉRITO. 2.1) PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. 2.2) PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO DELITO DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO RÉU. 2.3) REANÁLISE DA DOSIMETRIA. 1ª FASE DOSIMÉTRICA. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE DO AGENTE. BIS IN IDEM EM RELAÇÃO À 3ª FASE DOSIMÉTRICA. NEUTRALIZAÇÃO NECESSÁRIA. 2ª FASE DOSIMÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTES. MANUTENÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. 3ª FASE DOSIMÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO. QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA MINORANTE. PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. PROVA TESTEMUNHAL. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Da reanálise da dosimetria.
Na 1ª fase, o juízo negativou a culpabilidade do agente, em vista de sua participação na facção criminosa, liderada pelo traficante "penetra". Contudo, vê-se que tal argumento foi utilizado também na 3ª fase dosimétrica para afastar o tráfico privilegiado, motivo pelo qual se faz a neutralização da vetorial
. 13. Na 2ª fase, inexistem agravantes, mantendo-se a atenuante da menoridade relativa do réu. 14.
Na terceira fase, inexistem causas de aumento, mantendo-se o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, por causa da participação do recorrente em facção criminosa, ligada ao "comando vermelho
". 15. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJCE; ACr 0201407-51.2022.8.06.0064; Caucaia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente; Julg. 06.03.2024; DJCE 14.03.2024; Pág. 330
) – grifei.

Outrossim, cumpre salientar que a
natureza
e a
quantidade
de entorpecentes integra um vetor judicial único, não sendo possível desmembrar a sua análise. Acerca da temática, inclusive, já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E DA NATUREZA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. (...)
2. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

3. Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador.
4. Detectada a ocorrência de bis in idem por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria. 5. A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.
(STF, AgRg no RHC nº 169.343, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 08.06.2021)
- destaquei.

Ou seja, “
somente quando examinadas em conjunto será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/06
” (STJ, REsp nº 1.976.266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 25.10.2022).

Ademais, conforme o
art. 42 da Lei de Drogas
, esse vetor judicial único
só pode ser considerado na fixação da pena para o crime de tráfico de drogas (art. 33)
, não sendo cabível sua utilização para agravar a pena pelo delito de
associação para o tráfico (art. 35)
.

Diante do exposto, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena para o crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, qual seja: 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Tendo em vista a súmula 231 do STJ, a pena intermediária resta fixada em
03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, sanção esta que se torna definitiva
frente a inexistência de majorantes e minorantes
.

Em relação ao delito do
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, com base na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena (10 anos) para cada circunstância judicial negativada (vetor judicial único – natureza e quantidade de drogas), redimensiona-se a pena-base para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como o pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Considerando a incidência da atenuante da confissão parcial na fração de 1/6 (um sexto), estabelece-se a pena intermediária em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como o pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Na terceira fase, o C. STJ adota o posicionamento de que “
A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente dedica-se a atividades criminosas
” (STJ; AgRg-HC 709.399; Proc. 2021/0382297-0; SP; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 16.09.2022).

Assim, nos moldes do art. 69 do Código Penal, a pena definitiva em desfavor do apelante resta-se totalizada em
08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 821 (oitocentos e vinte e um) dias-multa
, na medida de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato por dia imposto.

Mantenha-se o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a” do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do presente recurso, reconhecendo a ausência de interesse recursal quanto ao pleito pelo reconhecimento da atenuante da confissão parcial (art. 65, inc. III, alínea “d” do CP), para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de redimensionar a pena para
08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, bem como o pagamento de 821 (oitocentos e vinte e um) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.